Tribunal: STF
Processo: Rcl 70482
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIOS. SEQUESTRO DE VALORES. FPM. VERBAS SEM VINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO A 5% DA MÉDIA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL). AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A decisão reclamada determinou o bloqueio de valores oriundos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, verba que não tem destinação constitucionalmente vinculada, sendo, portanto, suscetível de sequestro para fins de pagamento de precatórios, nos termos do art. 104, III, do ADCT e do art. 66, II, da Resolução CNJ nº 303/2019.



    2. A constrição superior ao limite de 5% da Receita Corrente Líquida (RCL) foi expressamente revogada na decisão reclamada, com fixação do percentual limite de 5% sobre a média mensal da RCL (R$ 11.625.234,30), resultando no valor mensal de R$ 581.261,71, conforme fundamentação alinhada à Consulta CNJ nº 0005032-44.2022.2.00.0000.



    3. A reclamação constitucional não se presta ao reexame de premissas fáticas estabelecidas na origem, como a alegação de que teriam sido bloqueadas verbas vinculadas, o que demandaria revolvimento probatório, vedado na via estreita da reclamação (precedentes: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    4. Os paradigmas apontados como supostamente violados — ADPF 484, ADPF 664, RCL 39.655 e RCL 60.293 — tratam da vedação de bloqueio de verbas constitucionalmente vinculadas à saúde e à educação, matérias distintas do caso concreto, em que o bloqueio recaiu sobre verba não vinculada (FPM) e foi limitado ao percentual de 5% da RCL.



    5. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e os precedentes indicados, condição indispensável à admissibilidade da reclamação constitucional (precedentes: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR, RCL 50296 AgR).



    6. Agravo não provido.